Tribunal: TJDFT
Processo: 0718178-83.2020.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge dos autos, os réus e apelantes G44 Brasil S/A, G44 Brasil SCP, Joselita De Brito de Escobar e Saleem Ahmed Zaheer, pessoas físicas e jurídicas, revigoraram pedido de concessão das benesses da gratuidade de justiça, que não fora apreciado ao longo do trânsito processual, nem mesmo no ato sentencial contra o qual ora se insurgem[1], deixando de preparar o apelo que interpuseram[2], consoante exige o artigo 1.007 do Código de Processo Civil, fiados na postulação. Considerando que requestaram a concessão das benesses da gratuidade, colacionando documentação farta e reputada suficiente a evidenciar o estado econômico em que se encontram, sem colacionar aos autos documentos comprobatórios da alegada pobreza jurídica, principalmente as pessoas jurídicas recorrentes, ante a natureza jurídica que ostentam, desnecessário que lhes seja assinalado prazo para guarnecer os autos com novos elementos materiais supostamente hábeis a evidenciar que o dispêndio dos custos inerentes aos emolumentos gerados pela ação poderá comprometer seu funcionamento, no caso das pessoas jurídicas, ou a manutenção própria e de familiares, tratando-se das pessoas físicas apelantes. A despeito do postulado, verifica-se que os apelantes, repristinando as mesmas alegações e coligindo numerosos documentos, não apresentaram junto ao apelo elementos materiais hábeis a demonstrar que são juridicamente pobres. Diante desse fato e, ainda, considerando que não foram, no transcurso da relação jurídica originária, agraciados com a benesse da gratuidade, não podem ser agraciados com a gratuidade de justiça que pugnaram, pois não demonstraram impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Com efeito, diante de aludidas evidências, inviável que sejam reputados juridicamente pobres e agraciados com a gratuidade de justiça que postularam. Aliás, a hipótese fática subjacente à lide processual, a envolver descumprimento contratual imputado às ora apelantes, é deveras recorrente, merecendo destaque o fato de que, em ação idêntica à presente (processo n° 0715056-28.2021.8.07.0001), distribuído a esta Relatoria, em seu apelo as sociedades e seus titulares que compõem o pólo passivo da presente demanda também formularam idêntico requerimento, colacionando a mesma documentação, sem, todavia, evidenciar a afirmada situação de hipossuficiência, o que culminara no não conhecimento do recurso com fulcro no art. 932, III, combinado com o art. 1.007, do estatuto processual vigente. Assim é que, não evidenciando de forma segura que se encontram em situação financeira aflitiva, não podem os aludidos apelantes ser agraciados com a benesse que reclamaram, que, aliás, no caso específico das pessoas jurídicas, é concedida em caráter de exceção. Nesse sentido, ressalte-se, é o entendimento remansoso manifestado pela Suprema Corte, que deixara assentada a compreensão de que, ao invés do que sucede com a pessoa física, a pessoa jurídica somente pode ser legitimamente contemplada com a gratuidade de justiça em comprovando que não reúne condições de suportar os emolumentos devidos, e não em decorrência de simples declaração apresentada com esse objetivo, consoante retrata o aresto que guarda a seguinte ementa: “ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - PESSOA JURÍDICA. Ao contrário do que ocorre relativamente às pessoas naturais, não basta a pessoa jurídica asseverar a insuficiência de recursos, devendo comprovar, isto sim, o fato de se encontrar em situação inviabilizadora da assunção dos ônus decorrentes do ingresso em juízo.” (STF, Tribunal Pleno, RCL 1905 ED-AGR/SP, Ementário Vol - 02083-02 Pág.- 00274, relator Ministro Marco Aurélio, data da decisão 15/08/2002, publicada no Diário da Justiça de 20/09/2002, pág. 88) Na hipótese dos autos, embora subsistam restrições em parcela dos ativos pertencentes aos réus, ora apelantes, inclusive germinados substancialmente de pretensões semelhantes à deduzida nos presentes autos, merece destaque que, no caso da quarta apelante, para além de ser proprietária de veículos de valor elevado[3], foram identificados – conquanto bloqueados judicialmente – valores elevados em conta corrente de que é titular[4]. Além disso, a Declaração Anual de Imposto de Renda que colacionara[5] indica auferir rendimento mensal bruto de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), com patrimônio de aproximadamente R$ 1.495.000,00 (um milhão quatrocentos e noventa e cinco mil reais). Conforme se extrai das informações que prestara ao Fisco[6], o terceiro apelante também aufere rendimento mensal bruto de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), além de serem ambos os réus sócios da primeira e segunda apelantes. Quanto ao grupo econômico formado pelas sociedades apelantes, este detém a titularidade de veículos diversos[7] e, demais disso, foram identificados – conquanto igualmente submetidos a bloqueio por ordem judicial – valores elevados em conta corrente de que é titular[8]. Nada obstante, o capital social respectivo fora indicado sob o importe de aproximadamente R$6.500.000,00 (seis milhões e quinhentos mil reais)[9]. Dessas premissas emerge a certeza de que os referidos apelantes efetivamente não podem ser agraciados com o benefício que reclamaram. Os elementos informativos coligidos pelos postulantes, além de não serem suficientes para atestar a sua situação financeira e comprovar possíveis dificuldades econômico-financeiras, indicam, ao contrário, situação de bonança material. Dessas evidências e do entendimento que emana do precedente colacionado deflui a constatação de que, considerando que os apelantes em questão não evidenciaram que sua situação financeira os impossibilita de custearem os emolumentos gerados pela ação manejada em seu desfavor, assim como os demais encargos decorrentes da sucumbência, não podem ser agraciados com a gratuidade de justiça que postularam. Deve, portanto, ser-lhes negado esse benefício, pois somente poderiam ser com ele agraciados de forma legítima se efetivamente houvessem evidenciado que sua situação financeira e patrimonial não os municia com estofo para suportar os custos da ação em que está inserida. Destarte, diante da ausência de comprovação de sua situação financeira, indeferindo a gratuidade de justiça que reclamaram, assinalo aos réus - G44 Brasil S/A, G44 Brasil SCP, Joselita De Brito de Escobar e Saleem Ahmed Zaheer -o prazo de 5 (cinco) dias para promoverem o regular preparo do recurso que aviaram (CPC, arts. 101, §§ 1o e 2o), sob pena de lhes ser negado trânsito com lastro na deserção. I. Brasília-DF, 30 de setembro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Sentença – ID 27379195 (páginas 1290/1298). [2] - Apelação – ID 27379205 (páginas 1320/1341). [3] - Documento – ID 27379206 (página 1342). [4] - Documento – ID 27379207 (página 1351). [5] - Documento – ID 27379220 (páginas 1587/1598). [6] - Documento – ID 27379224 (páginas 1602/1610). [7] - Documento – ID 27379206 (páginas 1344/1349). [8] - Documento – ID 27379218 (páginas 1368/1378). [9] - Documento – ID 27379107 (página 369).